Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014166-50.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATAIDE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 383.997.331-72 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — JULGAMENTO MONOCRÁTICO —INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO VERBETE No
568 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
—POSSIBILIDADE —
GARANTIA À RECORRIBILIDADE
— CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA
.

PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
— LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA — DESNECESSIDADE — NULIDADE DA PERÍCIA — NÃO OCORRÊNCIA — AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno e oportunizada a sustentação oral, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial por cerceamento de defesa. Inteligência do
verbete no
568 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.

A perícia médica realizada em juízo, observados os
requisitos d
o artigo 473 do Código de Processo Civil, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial
.

Não constitui requisito de validade do laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas, tão somente, a profissão de médico, notadamente no caso, em que não se demonstra a incapacidade do profissional habilitado para aferir a capacidade para o trabalho.

Atestado pelo laudo pericial a ausência de incapacidade do segurado, ou da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não é cabível o direito ao restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, tampouco a concessão do auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ataíde Bispo de Oliveira
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 184094675).

Assegura, incialmente, que houve o cerceamento de defesa, em razão do julgamento monocrático do recurso.

Assevera, no mérito, que o laudo pericial é nulo, “
visto que os laudos médicos anexados emitidos por médicos especialistas, os quais inclusive o douto perito usou como parâmetro para sua avaliação, uma vez que não possui competência técnica, são totalmente opostos a suas conclusões de modo que devem ser afastadas pelo juízo
”.

Requer o provimento do recurso, “
para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, com consequente admissibilidade, seguimento e provimento da Apelação, conforme os pleitos neles encartados
”.

Não há contrarrazões (Id. 192680172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à alegação de cerceamento de defesa, anoto que a possibilidade de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade e a possibilidade de sustentação oral, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência, que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, este Tribunal repetidas vezes decidiu que a perícia médica, realizada em juízo, é o meio adequado para atestar a condição de saúde do segurado e de que ausente a incapacidade laboral, ou a redução para o trabalho que habitualmente exercia, descabe falar em concessão de benefício previdenciário acidentário.

Assim, não há falar em nulidade da decisão monocrática pelo cerceamento de defesa, já que, com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, com a consequente oportunidade de se concretizar a sustentação oral, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Quanto ao mérito,
Ataíde Bispo de Oliveira
interpôs apelação contra a sentença (Id. 176441368), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, bem como não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio-doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzida pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

Consigno, ainda, que os quesitos do laudo produzido no transcurso do processo judicial foram satisfatoriamente respondidos, de forma que a discordância da parte quanto às conclusões não tem poder de descaracterizar a referida prova.

[...]

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado pela parte requerente.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. [...]. (Id. 176441368).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] entendo que os embargos apresentados tem o escopo de rediscutir a matéria posta em Juízo, cujo instrumento processual não é o recurso de embargos de declaração, motivo pelo qual este não deve ser acolhido.

Desta forma, pela fundamentação supra, rejeito os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença Id. 104177112. [...]. (Id. 176441372 – fls. 3).

Em decisão monocrática, proferida na data de 29 de setembro de 2023, foi negado provimento ao recurso (Id. 184094675).

Todavia, discorda o agravante, ao fundamento de que o laudo pericial é nulo e de que preencheu os requisitos para o deferimento do pedido inicial.

Ataíde Bispo de Oliveira
propôs
ação previdenciária
, presente o pedido
de restabelecimento de auxílio-doença, com a conversão da espécie previdenciária (espécie 31) para acidentária (espécie 91), e conversão em
aposentadoria por invalidez, ou a concessão do auxílio-acidente.

Na data de 22 de novembro de 2022, os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que não há incapacidade laborativa (
Id. 176441368
).

O ponto controvertido reside em verificar se há nulidade do laudo pericial, a autorizar nova perícia médica
.

É certo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de seu deferimento.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...]
Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/
MT
, relator Ministro Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJ/RS, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Portanto, ao julgar a lide sem prorrogar a instrução com provas que entendeu desnecessárias, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 135, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5o, LXXVIII), visto que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, do referido código).

Ademais,
quanto aos requisitos exigidos para regularidade do laudo pericial,
o artigo 473, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter
:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Nesse contexto, o laudo pericial, datado de 28 de abril de 2022, registrou que:

[...]
4.

Discussão

Periciando com o histórico de epicondilite lateral à direita, submetido ao tratamento clínico, estando atualmente sem acompanhamento médico.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia curada clinicamente
.

5.
Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

1. Tendo por base os fatos e provas trazidos aos autos, bem como a análise clínica realizada no ato da Perícia Médica Judicial, especifique o d. Perito, quais doenças/lesões/sequelas possui e/ou possuiu a parte Autora, e qual a data de início de cada uma delas?

Resposta: Apresentou a patologia epicondilite lateral à direita, com o início da patologia em abril de 2018.

2. Considerando a natureza e a gravidade das doenças/lesões/sequelas elencadas em resposta ao quesito anterior,
diga o nobre Perito, quais limitações/restrições, sobretudo físicas, essas, acarretam à vida da parte Autora
?

Resposta:
Atualmente não constatado limitações/restrições à vida do periciando
.

3.
A parte Autora pode, sem que haja comprometimento/risco de agravamento do seu estado de saúde, exercer atividades que demandem esforço físico
?
Se sim, em qual grau (leve, moderado ou intenso)
?

Resposta:
Sim, a habitual – intenso
.

4. Agora, considerando a atividade laborativa habitualmente desempenhada pela parte Autora (Mecânico de máquinas pesadas), qual o grau de esforço físico nela demandado, leve, moderado ou intenso?

Resposta: Intenso.

5. Considerando a atividade laborativa habitualmente exercida pela parte Autora (Mecânico de máquinas pesadas), responda o nobre Expert, se:

a) Existe algum tipo de repetitividade exercida durante o desempenho do trabalho?

Resposta: Sim.

b) Existe algum tipo de postura inadequada exercida durante o desempenho do trabalho?

Resposta: Sim.

c) Exige a realização de grandes esforços e abdução completa do ombro direito durante o desempenho do trabalho?

Resposta: Sim.

6. Levando-se em conta as lesões/sequelas existentes, bem como a atividade laborativa habitualmente exercida pela parte Autora (Mecânico de máquinas pesadas), responda o nobre Expert se,
para o desempenho dessa atividade, houve perda/redução da capacidade laborativa, ou ainda, a exigência de um maior esforço físico para o desempenho da mesma
? Sendo positiva a resposta, seria possível precisar ou estimar a sua data de início?

Resposta:
Não constatado
.

7. Quanto à natureza da incapacidade laborativa, responda o nobre Expert:

a) Houve contribuição extra laboral para o desenvolvimento da(s) doença(s) do Autor?

Resposta: Sim.

b) Se a resposta anterior for positiva, indicar se a contribuição foi, alta, média ou baixa?

Resposta: Baixa.

c) Houve contribuição laboral para o desenvolvimento da(s) doença(s) do Autor?

Resposta: Sim.

d) Se a resposta anterior for positiva, indicar se a contribuição foi, alta, média ou baixa?

Resposta: Alta.

8. Levando-se em consideração, também, os aspectos biopsicossociais da parte Autora, tais como a idade; o grau de instrução e a qualificação profissional; o tempo de exercício da mesma profissão; é possível concluir se a mesma está susceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? Se sim, em quais funções?

Resposta: Atualmente exercendo atividade laborativa como mecânico de máquinas industriais.

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Não constatado patologia atualmente.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Mecânico de máquinas pesadas. Realiza a manutenção e reparo de máquina de pesadas.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8-
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
?

Resposta:
Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Prejudicado.

10-
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

Resposta:
Não constatado
.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Apresentou patologia com o início dos sintomas em abril de 2018.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clínico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim.

16-
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade
?

Resposta:
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

17-
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade
?

Resposta:
Para a atividade laborativa habitual
.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24-
Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia
?

Resposta:
Não constatado
.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não há a indicação de tratamento médico.

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não se aplica. [...]. (Id. 176441351). [sem negrito no original]

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade do laudo, pelo que não há se falar em nulidade do documento pericial.

A propósito, não se impugnou a nomeação do perito, muito menos se alegou a incapacidade profissional para a realização da perícia específica no momento oportuno, mas, apenas, após o laudo não lhe ser favorável, como se possível a admissão de
nulidade de algibeira
, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (
STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007
).

É certo, também, que a exigência de especialidade do médico perito não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas, tão somente, a profissão de médico.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, com a suficiência da perícia realizada nos autos, não verifico a necessidade da realização de novo exame pericial.

Anoto, ainda,
que
a perícia médica realizada em juízo é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1018733-27.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de junho de 2023).

De se ver, então, que a perícia
constatou
que o agravante não apresenta diminuição da capacidade laboral em razão de sequela consolidada, de modo que não procede o pedido de concessão de auxílio-acidente,
previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente não basta, apenas, a comprovação de que o segurado, em razão de acidente, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
, o que, no caso,
não
foi constatado
.

Por conseguinte, não restou comprovado que está incapacitado, de forma total ou parcial, de caráter permanente ou temporário, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA
–
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0057310-04.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Além disso, também
se verificou que não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar

provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024